Tribunal: TJDFT
Processo: 0703090-27.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. NOVA TRANSMISSÃO. SIMULAÇÃO. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve ser afastada a preliminar de nulidade da sentença, pois não houve ausência de fundamentação, tampouco negativa de prestação jurisdicional, já que a sentença indicou devidamente os fundamentos pelo qual considerou inexistente o negócio jurídico objeto de ação de conhecimento.
2. Comprovada a simulação de negócio jurídico de compra e venda de imóvel realizado entre os réus com intuito de ludibriar terceiro de boa-fé, no caso a autora, torna-se o negócio jurídico nulo.
3. Portanto, revela-se hígida a sentença que declarou a nulidade dos negócios mencionados nos autos e determinou o retorno das partes ao status quo ante, com a reintegração da autora na posse do imóvel em apreço.
4. Quanto ao dano extrapatrimonial, importa acentuar que, atingido o direito da personalidade diretamente, o dano moral (puro ou direto) estará vinculado à própria existência do fato (in re ipsa), cujos resultados são presumidos, ao contrário de quando é atingido o direito da personalidade mediante lesão a bens de natureza patrimonial (dano moral impuro ou indireto).
4.1. Tendo por base as peculiaridades do caso, a autora efetuou a venda de seu imóvel e, ao invés de receber o preço avençado, foi ludibriada em sua boa-fé, tendo em vista a ação dos réus ao longo dos anos, sem conseguir obter o dinheiro a que fazia jus, além da impossibilidade de reaver seu imóvel.
5. Apelação conhecida e não provida.